Tribunal: CARF
Processo: 11610.006635/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.006635/2009-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.949 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de março de 2023
Recorrente
JOSE AUGUSTO PEREIRA NUNES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
ALTERAÇÃO
DE
ENDEREÇO
CADASTRAL. EFEITOS.
Para a solução da lide atinente à alegação de tempestividade, basta constatar
que, diante do conjunto probatório constante dos autos, está correta a decisão
recorrida de ser válida a intimação postal, eis que efetuada no endereço
fornecido à administração tributária para fins cadastrais.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. LIDE. COMPETÊNCIA. LIMITES.
A única matéria veiculada em impugnação intempestiva passível de apreciação
no contencioso administrativo é a tempestividade e desde que suscitada em
preliminar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.006635/2009-03
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.949 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006635/2009-03

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 58/74) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 50/54) que não conheceu de impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls. 24/29), no
valor total de R$ 9.505,75, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano(s)-
calendário 2004, por omissão de rendimentos de pessoa jurídica e de pessoa física. O lançamento
foi cientificado em 07/04/2009 (e-fls. 36).
Na impugnação (e-fls. 02/12), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Mérito. Residente no exterior.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 50/54):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
Ano-calendário: 2004
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. EFEITOS
A defesa apresentada fora do prazo legal não caracteriza impugnação, não instaura a
fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário e nem
comporta julgamento de primeira instância quanto às alegações de mérito.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 04/06/2012 (e-fls. 55/57, 76 e 80) e o recurso
voluntário (e-fls. 58/74) interposto em 27/06/2011 (e-fls. 58), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade da impugnação. A impugnação é tempestiva em razão de a
intimação da Notificação de Lançamento relativa ao ano-calendário de 2004
ser nula. A intimação foi enviada para endereço de administradora de imóveis
no Brasil sem poderes para representá-lo perante a Receita Federal, sendo que
mantinha endereço tributário no exterior. A decisão recorrida considerou que
o recorrente informou tal endereço nas Declarações de Ajuste Anual - DAAs
de 2005, 2006, 2007 e 2008, de modo que a intimação seria válida e a
impugnação tempestiva. Além disso, como o Acórdão de Impugnação foi
enviado para o endereço correto nos Estados Unidos, nota-se que a intimação
do lançamento é nula. A defesa apresentou provas de residência no exterior
desde 1991, mas a decisão não as apreciou, invocando apenas nas DAAs. A
legislação contemplava a Declaração Anual de Isento - DAI como meio de
atualizar o endereço da pessoa física residente no exterior e a legislação do
CPF reconhecia a Declaração de Ajuste Anual como meio para alterar o
endereço cadastral, mas a IN RFB n° 1042, de 2010, passou a explicitar que a
alteração do residente no exterior somente é possível em unidade da Receita
Federal ou em representação diplomática brasileira, eis que dispensado de
apresentar Declaração de Ajuste Anual. As DAAs de 2005, 2006, 2007 e
2008 foram apresentadas por engano, tendo pedido seu cancelamento no
processo n° 10768.005590/2009-95. Ademais, o recorrente havia informado
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.949 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006635/2009-03

sua residência em DAI e não as retificou por qualquer das formas hábeis,
previstas nas INs RFB n° 864, de 2008, e n° 1042, de 2010. A DAI e não a
DAA era o meio hábil a alterar o endereço cadastral do residente no exterior.
Logo, a intimação postal não se operou no domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 23, I; e jurisprudência),
sendo tempestiva a impugnação. Contudo, ainda que se considere válida a
alteração do endereço cadastral a turma julgadora deveria ter apreciado as
alegações e provas de o recorrente já ter corrigido seu erro e de não ter
voltado a residir no Brasil. A decisão recorrida deveria ter conhecido desses
argumentos de ofício e não simplesmente declarado a não instauração da
instância administrativa (Constituição, art. 5°, LV; Lei n° 9.784, de 1999; e
jurisprudência).
(b) Mérito da Impugnação. Com base em declarações de imposto de renda retido
na fonte (DIRF) e de informação sobre atividade imobiliária (DIMOB), foi
imputada omissão de renda. Contudo, a verdade material impõe o
reconhecimento da residência no exterior, tendo informado em DAI seus bens
no Brasil a gerar renda a ser retida exclusivamente na fonte e recolhida por
fonte pagadora ou procurador no Brasil. Logo, não há que se falar em
sujeição à tabela progressiva e nem em ser responsável pelo recolhimento do
tributo.
Por força da Resolução n° 2401-000.604, de 6 de julho de 2017 (e-fls. 88/98), o
julgamento foi convertido em diligência para a apreciação do pedido de cancelamento de
Declaração de Ajuste Anual veiculado no processo n° 10768.005590/2009-95.
A Informação Fiscal de 19 de maio de 2021 (e-fls. 102/103) atestou que o pedido
de cancelamento das declarações dos exercícios de 2005, 2006 e 2007 foi indeferido, conforme
fl. 20 do processo n° 10768.005590/2009-95.
Diante do Despacho de Saneamento de e-fls. 106, foi carreada aos autos cópia da
decisão a indeferir o pedido e determinar o arquivamento do processo n° 10768.005590/2009-95
(e-fls. 108). Procuradora do recorrente com poderes para tomar ciência e praticar qualquer ato
necessário relativo ao presente processo administrativo fiscal (e-fls. 115) extraiu cópia dos autos
e tomou ciência dos atos processuais constantes da cópia do processo digital, conforme Termo de
Ciência Vista e Entrega de Cópia de Processo Digital (e-fls. 112). O Despacho de
encaminhamento dos autos para julgamento acrescenta que o processo n° 10768.005590/2009-95
restou arquivado (e-fls. 127/129). Após extração de cópia dos autos, conforme Termo de
Ciência, Vista e Entrega de Cópia de Processo Digital (e-fls. 136/139), o recorrente apresentou a
manifestação de e-fls. 146/151, em síntese, alegando:
(a) Indeferimento do pedido de cancelamento das declarações. O indeferimento do
cancelamento foi baseado na falta de declaração nos anos posteriores, isto é, de
2015 a 2019, nos quais evidentemente se prolongava a situação de não
residente do ora requerente. Ora, o cancelamento das DIRPF's relativas aos
anos anteriores jamais poderia ficar condicionado a obrigações tributárias
futuras. Além disso, a obrigação de apresentar a Comunicação de Saída
Definitiva do País foi instituída somente em 2010, quando já era residente no
exterior (IN RFB n° 1008, de 2010, art. 11-A) e a obrigatoriedade de
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.949 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006635/2009-03

apresentação da Declaração Saída Definitiva do País apenas foi estabelecida
com a edição da Instrução Normativa SRF n° 73, de 1998, posteriormente
revogada pela Instrução Normativa SRF n. 208, de 2002.
(b) Pedido. Reportando a tudo o mais que dos autos consta, requer o provimento
do recurso voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 04/06/2012 (e-fls. 55/57, 76 e 80), o
recurso interposto em 27/06/2011 (e-fls. 58) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e
33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Tempestividade da impugnação. Mérito da Impugnação. Invocando o art. 23 do
Decreto n° 70.235, de 1972 e o endereço postal constante do cadastro do recorrente junto à
administração tributária, a decisão recorrida (e-fls. 52/54) considerou que a intimação do
lançamento foi válida, pois enviada para o domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, ou
seja, o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária.
A defesa postula a tempestividade da impugnação apresentada meses após a
intimação. Isso porque, a intimação postal da Notificação de Lançamento seria nula em razão de
ter o recorrente endereço tributário no exterior, sendo o endereço no Brasil de administradora de
imóveis sem poder de representá-lo perante a Receita Federal. Argumenta que a decisão
recorrida teria considerado endereço informado em DAA apresentada por erro e com pedido de
cancelamento constante do processo n° 10768.005590/2009-95, sendo que, enquanto residente
no exterior, a alteração do endereço postal somente seria possível em unidade da Receita Federal
ou em representação diplomática brasileira, eis que dispensado de apresentar Declaração de
Ajuste Anual - DAA, tendo apresentado Declarações Anuais de Isento - DAI com o endereço
correto. Além disso, o recorrente sustenta que o Acórdão de Impugnação deveria ter conhecido
de ofício das alegações de equívoco na DAA e de não ter voltado a residir no Brasil.
O recorrente não nega que o cadastro da Receita Federal ao tempo da intimação
postal da Notificação de Lançamento registrasse o endereço postal no Brasil. Contudo, afirma
que a informação cadastral decorre de DAA indevidamente apresentada e que as Instruções
Normativas da Receita Federal revelariam que tal DAA não teria o condão de alterar seu
endereço cadastral. Constam dos autos as seguintes declarações:
Declaração e-fls. Exercício Data Entrega Endereço
DAI
42
2001
23/09/2001
--
DAI
43/44
2002
01/09/2002
EUA
DAI
45/46
2003
17/11/2003
EUA
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.949 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006635/2009-03

DAI
17/18
2004
04/09/2004
EUA
DAI
19
2005
13/11/2005
--
DAI
20/21
2006
05/10/2006
EUA
DAI
22/23
2007
23/10/2007
EUA
DAA
32/33
2005
20/03/2009
Brasil
A Notificação de Lançamento (e-fls. 24/29) foi lavrada em 30/03/2009 e consiste
em revisão da DAA do Exercício 2005 entregue em 20/03/2009, tendo sido adotado para fins de
sua intimação o endereço cadastral do contribuinte (e-fls. 24) informado para fins cadastrais na
própria DAA do Exercício de 2005 (e-fls. 32). A DAA em questão foi entregue exatos dez dias
antes da lavratura da Notificação de Lançamento, a revisá-la com base em informações
constantes de Dirf e Dimob. As DAIs de 2001 a 2007 foram entregues em datas anteriores,
conforme tabela acima.
As provas tendentes a demonstrar a residência no exterior não se referem ao ano-
calendário de 2004 (Exercício 2005):
(1) Título Eleitoral emitido em 08/05/2002 a constar “ESTADOS UNIDOS/Z2”
no campo Município/UF (e-fls. 15);
(2) Carteira de Matricula Consular emitida em 24/02/2010 e válida até 24/02/2020
(e-fls. 39);
(3) Crachá de Identificação emitido pelo Consulado-Geral do Brasil em Miami
enquanto integrante de mesa apuradora de votos na Eleição de 2002 (e-fls.
40);
(4) Carta do Consul-Geral do Brasil em Miami datada de 10/10/2002 a agradecer
trabalho como integrante de mesa apuradora de votos e solicitar
comparecimento em seção eleitoral na votação de segundo turno (e-fls. 41); e
(5) Atestado de Vida emitido pelo Consulado-Geral do Brasil em Miami em
09/09/2015 (e-fls. 86).
A decisão proferida no processo n° 10768.005.590/2009-95 negou o pedido de
cancelamento das DAAs dos Exercícios de 2005, 2006 e 2007 (anos-calendário de 2004, 2005 e
2006) por considerar que o requerente apenas alegou estar a residir fora do país, sendo que
pesquisas no sistema informatizado da Receita Federal revelariam ausência de declaração no
período de 2015 a 2019 e ausência de Comunicação e Declaração de Saída Definitiva do País.
O presente processo administrativo fiscal não se presta a rediscutir o decidido no
processo n° 10768.005.590/2009-95, cabendo definir qual o endereço cadastral ao em tempo da
intimação postal da Notificação de Lançamento.
Ao tempo da entrega da DAA do Exercício 2005 (entregue em 20/03/2009),
estava em vigor a IN RFB n° 864, de 2008, sendo que seu art. 13 estabelecia hipóteses
específicas para a alteração do endereço cadastral:
Art. 13. A alteração de endereço poderá também ser efetivada por intermédio:
I - da DIRPF; ou
II - do sítio da RFB na Internet, no endereço, mediante utilização de certificação digital.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.949 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006635/2009-03

A IN RFB n° 1.042, de 2010, não se aplica à DAA entregue em 20/03/2009,
sendo que para as alterações de endereço veicula rol taxativo:
Art. 12. A alteração de endereço deve ser efetivada por intermédio:
I - da DIRPF;
II - do sítio da RFB na Internet, no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br;
III - das entidades conveniadas de que tratam os incisos I a VII do art. 40, no caso de
endereço no País;
IV - do formulário “Ficha Cadastral de Pessoa Física" , disponível no sítio da RFB na
Internet, no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br;ou
V - das unidades da RFB, no caso de alteração de endereço para o exterior.
Não prospera a alegação de não ser acessível ao não residente a alteração de
endereço cadastral por meio da DAA, pois o fato de o não residente estar dispensado não o
impedia de apresentá-la.
A DAA a informar o endereço cadastral no Brasil está zerada e os seus campos
“CONTRIBUINTE NO EXTERIOR INFORME O CÓDIGO DO POSTO NO MRE” e
“CÓDIGO DO PAÍS DE RESIDENCIA” estão preenchidos como os códigos 294 (Miami - CG,
conforme Tabela Relação de Postos do Ministério das Relações Exteriores) e 249 (Estados
Unidos, conforme Tabela Código dos Países), respectivamente (e-fls. 32).
Destarte, a apresentação da DAA com o endereço no Brasil alterou o endereço
cadastral fornecido à administração tributária.
Apesar do preenchimento dos códigos 294 e 249, a alteração do endereço
cadastral para localidade no Brasil pode ser tomada como indício de o recorrente ser residente no
Brasil no ano-calendário de 2004. Indício que se soma às informações prestadas em Dirf e
Dimob de ter o recorrente percebido no ano-calendário de 2004 rendimentos sujeitos à tabela
progressiva (e-fls. 26/27), bem como ao fato de não haver nos autos prova a demonstrar
residência no exterior em relação ao ano-calendário de 2004.
De qualquer forma, a perquirição acerca de os indícios serem ou não suficientes
para gerar prova capaz de sustentar o lançamento é irrelevante para a solução da presente lide.
O ponto nodal reside na constatação de a DAA de e-fls. 32/33, nos estritos moldes
em que foi apresentada, ter tido o condão de alterar o endereço cadastral do contribuinte para o
endereço em que se efetivou a intimação da Notificação de Lançamento.
A circunstância de a intimação do Acórdão de Impugnação ter sido enviada para
os Estados Unidos não é relevante para a definição do endereço cadastral ao tempo da intimação
da Notificação de Lançamento.
Para a solução da lide atinente à alegação de tempestividade, basta constatar que,
diante do conjunto probatório constante dos autos, está correta a decisão recorrida de ser válida a
intimação postal, eis que efetuada no endereço fornecido à administração tributária para fins
cadastrais (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 23).
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.949 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006635/2009-03

Logo, intimado por via postal em 07/04/2009 (e-fls. 49), a impugnação
apresentada em 23/07/2009 é intempestiva (e-fls. 02) (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 15).
Mérito da Impugnação. Rejeitada a preliminar de tempestividade, a lide
administrativa ficou circunscrita à arguição de tempestividade da impugnação, não cabendo à
Delegacia de Julgamento e nem ao presente colegiado apreciar preliminares diversas ou questões
de mérito veiculadas na impugnação intempestiva, uma vez não instaurada a fase litigiosa do
procedimento (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 14 e 15; e Decreto n° 7.574, de 2011, art. 56,
§2°).
Nesse sentido, há jurisprudência administrativa pacífica:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
EXERCÍCIO: 2003
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. COMPETÊNCIA DE JULGAMENTO. LIMITES.
A única matéria veiculada em impugnação intempestiva passível de apreciação no
contencioso administrativo é a tempestividade, desde que suscitada em preliminar.
Acórdão n° 9202-009.804, de 26 de agosto de 2021
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
IMPUGNAÇÃO OU MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA.
COMPETÊNCIA DE JULGAMENTO. LIMITES.
A única matéria veiculada em impugnação ou manifestação de inconformidade
intempestiva passível de apreciação no contencioso administrativo especializado é a
tempestividade suscitada em preliminar.
Acórdão n° 9101-004.789, de 6 de fevereiro de 2020.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. INEXISTÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE
LITÍGIO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA PELA TURMA ORDINÁRIA.
INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
A impugnação apresentada após o prazo legal não instaura a fase litigiosa do
procedimento, de tal forma que é inviável cogitar-se de reconhecimento, de ofício, da
decadência, pela Turma Ordinária.
Acórdão n° 9202-008.395, de 21 de novembro de 2019.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 164
DF CARF MF
Original